Tribunal: TJES
Processo: 5002781-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002781-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE PECANHA SARMENTO DOGLIOTTI
AGRAVADO: CHRISTINA DEA SARMENTO AREAS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Em março de 2019, CHRISTINA DEA SARMENTO ARÊAS ajuizou ação de interdição de sua mãe ZENITH PEÇANHA SARMENTO, narrando que, em decorrência do avanço da doença de Alzheimer, a genitora já não podia gerir a própria vida e estava residindo na casa da filha em Guarapari, recebendo dela todo tipo de cuidado e afeto.

Em abril daquele mesmo ano, outra filha da interdita, DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI, peticionou nos autos, narrando que CHRISTINA e sua família dilapidavam o patrimônio de ZENITH, usando a renda mensal da idosa para custear a festa de casamento da neta. Juntou declarações dos outros dois filhos de ZENITH, Patrícia e João Carlos, que residem nos Estados Unidos da América, nas quais asseveravam, de modo contundente, que CHRISTINA não tinha perfil adequado para cuidar da mãe.

Os dissensos entre os irmãos acerca de quem deveria assumir a condição de curadora de ZENITH se agravaram com o passar dos meses, até que, em novembro de 2019, CHRISTINA peticionou nos autos da interdição (ID 2388097), narrando que já não tinha interesse em ter consigo a mãe que, a esta altura, havia se mudado para a cidade Vitória, estando aos cuidados de DENISE.

Um ano depois, em 18 de outubro de 2020, o Juízo
a quo
nomeou DENISE como curadora de ZENITH, estabelecendo que competiria a CHRISTINA fiscalizar a prestação de contas da interdita. Deste pronunciamento, contudo, DENISE não foi intimada e, justamente por isso, não apôs firma no respectivo termo de curatela (ID 2388097).

Em 09 de março de 2021, DENISE peticionou nos autos discorrendo que, como ZENITH estava residindo em Vitória desde 2019, far-se-ia necessária a remessa dos autos à Comarca de domicílio da interdita, pugnando para que houvesse declínio da competência pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari.

O Juízo, então, determinou a intimação de CHRISTINA e do MINISTÉRIO PÚBLICO, tendo ambos sugerido que – antes do declínio da competência – o julgador cuidasse de exigir as contas a serem prestadas por DENISE (ID 2388095). Em átimo seguinte, a Instância
a quo
proferiu “despacho”, com o seguinte teor:

“Acolho o parecer do Ministério Público de fls. 152. Cumpra-se. Em seguida, novamente ao Ministério Público. Após, conclusos.”

Contra o pronunciamento recorreu DENISE, aludindo à tese da taxatividade mitigada e sustentando que “O MM Juízo prolator da decisão agravada, acatando parecer do douto Ministério Público, determinou que o processo prossiga tramitado naquele Município (Guarapari), até que sejam prestadas contas de uma curatela que não se iniciou, além de ter sido corroborado entendimento equivocado de que a agravante descumpriu ordem, uma vez que não foi ela intimada sequer da nomeação e que deve prestar contas do período compreendido entre a data na qual a interditanda foi com ela morar – 09/11/2019!”. Alegou que “Nos processos de curatela, dentre outros, deve prevalecer o princípio do melhor interesse do incapaz, visando facilitar a defesa de seus direitos, além de conferir maior facilidade na realização dos atos de fiscalização da curatela (pelo Douto MP), conforme tem sido reiteradamente decidido pelo STJ, deslocando-se a competência quando o incapaz passa a residir em outra localidade”. Pugnou pela reforma da decisão agravada, para que se reconheça que DENISE só tem obrigação de prestar depois de assinar o termo de compromisso de curadora, bem como para que se determine “a remessa do processo originário para uma das Varas de família de Vitória”.

Recebi o agravo com efeito suspensivo.

Em contrarrazões, CHRISTINA suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal, ao argumento de que DENISE não comunicou a interposição do agravo no processo originário (art. 1.018, do CPC/15). No mérito, aduziu que DENISE foi sim intimada para se manifestar em diversas oportunidades, fazendo-o por meio do causídico Vinícius Silva Abreu. Asseverou que “objetiva a agravante se beneficiar da própria torpeza, já que quando lhe convém, admite que é representada pelo patrono Vinicius Silva Abreu, o que pode ser observado nas petições assinadas por este (doc. 02 e id. 2388094 - Pág. 16), mas quando não lhe convém, isto é, quando proferida decisão para cumprimento de obrigação legal de prestar contas (id. 2388098 - Pág. 21), afirma que em nenhuma hipótese foi representada pelo patrono mencionado e que este jamais teve poderes para representa-la [sic.], sendo nulas as intimações dos autos”. Registrou, outrossim, que deve “ser observada e aplicada a teoria do
d
uty to
m
itigate the
l
oss
, sendo certo que a parte tem o dever de mitigas eventuais prejuízos de uma situação processual, não podendo manter-se omissa, com o intuito de, em posterior momento estratégico, como é o caso dos autos, se beneficiar de suposta nulidade da sua intimação. Tal atitude, além de demonstrar completa má-fé, igualmente fere os princípios de cooperação processual, tempo razoável do processo e deveres de lealdade e boa-fé processual”. Pontuou, por último, “que o deslocamento da competência antes da prestação de contas causaria tremendo tumulto processual, já que, se posteriormente a curatela provisória for revogada, o processo deveria retornar para o Foro de Guarapari/ES”.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Em março de 2019, CHRISTINA DEA SARMENTO ARÊAS ajuizou ação de interdição de sua mãe ZENITH PEÇANHA SARMENTO, narrando que, em decorrência do avanço da doença de Alzheimer, a genitora já não podia gerir a própria vida e estava residindo na casa da filha em Guarapari, recebendo dela todo tipo de cuidado e afeto.

Em abril daquele mesmo ano, outra filha da interdita, DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI, peticionou nos autos, narrando que CHRISTINA e sua família dilapidavam o patrimônio de ZENITH, usando a renda mensal da idosa para custear a festa de casamento da neta. Juntou declarações dos outros dois filhos de ZENITH, Patrícia e João Carlos, que residem nos Estados Unidos da América, nas quais asseveravam, de modo contundente, que CHRISTINA não tinha perfil adequado para cuidar da mãe.

Os dissensos entre os irmãos acerca de quem deveria assumir a condição de curadora de ZENITH se agravaram com o passar dos meses, até que, em novembro de 2019, CHRISTINA peticionou nos autos da interdição (ID 2388097), narrando que já não tinha interesse em ter consigo a mãe que, a esta altura, havia se mudado para a cidade Vitória, estando aos cuidados de DENISE.

Um ano depois, em 18 de outubro de 2020, o Juízo
a quo
nomeou DENISE como curadora de ZENITH, estabelecendo que competiria a CHRISTINA fiscalizar a prestação de contas da interdita. Deste pronunciamento, contudo, DENISE não foi intimada e, justamente por isso, não apôs firma no respectivo termo de curatela (ID 2388097).

Em 09 de março de 2021, DENISE peticionou nos autos discorrendo que, como ZENITH estava residindo em Vitória desde 2019, far-se-ia necessária a remessa dos autos à Comarca de domicílio da interdita, pugnando para que houvesse declínio da competência pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari.

O Juízo, então, determinou a intimação de CHRISTINA e do MINISTÉRIO PÚBLICO, tendo ambos sugerido que – antes do declínio da competência – o julgador cuidasse de exigir as contas a serem prestadas por DENISE (ID 2388095). Em átimo seguinte, a Instância
a quo
proferiu “despacho”, com o seguinte teor:

“Acolho o parecer do Ministério Público de fls. 152. Cumpra-se. Em seguida, novamente ao Ministério Público. Após, conclusos.”

Contra o pronunciamento recorreu DENISE, aludindo à tese da taxatividade mitigada e sustentando que “O MM Juízo prolator da decisão agravada, acatando parecer do douto Ministério Público, determinou que o processo prossiga tramitado naquele Município (Guarapari), até que sejam prestadas contas de uma curatela que não se iniciou, além de ter sido corroborado entendimento equivocado de que a agravante descumpriu ordem, uma vez que não foi ela intimada sequer da nomeação e que deve prestar contas do período compreendido entre a data na qual a interditanda foi com ela morar – 09/11/2019!”. Alegou que “Nos processos de curatela, dentre outros, deve prevalecer o princípio do melhor interesse do incapaz, visando facilitar a defesa de seus direitos, além de conferir maior facilidade na realização dos atos de fiscalização da curatela (pelo Douto MP), conforme tem sido reiteradamente decidido pelo STJ, deslocando-se a competência quando o incapaz passa a residir em outra localidade”. Pugnou pela reforma da decisão agravada, para que se reconheça que DENISE só tem obrigação de prestar depois de assinar o termo de compromisso de curadora, bem como para que se determine “a remessa do processo originário para uma das Varas de família de Vitória”.

Recebi o agravo com efeito suspensivo.

Em contrarrazões, CHRISTINA suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal, ao argumento de que DENISE não comunicou a interposição do agravo no processo originário (art. 1.018, do CPC/15). No mérito, aduziu que DENISE foi sim intimada para se manifestar em diversas oportunidades, fazendo-o por meio do causídico Vinícius Silva Abreu. Asseverou que “objetiva a agravante se beneficiar da própria torpeza, já que quando lhe convém, admite que é representada pelo patrono Vinicius Silva Abreu, o que pode ser observado nas petições assinadas por este (doc. 02 e id. 2388094 - Pág. 16), mas quando não lhe convém, isto é, quando proferida decisão para cumprimento de obrigação legal de prestar contas (id. 2388098 - Pág. 21), afirma que em nenhuma hipótese foi representada pelo patrono mencionado e que este jamais teve poderes para representa-la [sic.], sendo nulas as intimações dos autos”. Registrou, outrossim, que deve “ser observada e aplicada a teoria do
d
uty to
m
itigate the
l
oss
, sendo certo que a parte tem o dever de mitigas eventuais prejuízos de uma situação processual, não podendo manter-se omissa, com o intuito de, em posterior momento estratégico, como é o caso dos autos, se beneficiar de suposta nulidade da sua intimação. Tal atitude, além de demonstrar completa má-fé, igualmente fere os princípios de cooperação processual, tempo razoável do processo e deveres de lealdade e boa-fé processual”. Pontuou, por último, “que o deslocamento da competência antes da prestação de contas causaria tremendo tumulto processual, já que, se posteriormente a curatela provisória for revogada, o processo deveria retornar para o Foro de Guarapari/ES”.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, CHRISTINA arguiu preliminar de inadmissibilidade recursal, ao argumento de que DENISE descumpriu as disposições constantes do art. 1.018, do CPC/15.

Reproduzindo inteligência que constava do revogado art. 526, do CPC/73, o
Codex
Processual vigente, no aludido art. 1.018, impôs ao agravante o dever de juntar aos autos do processo de origem
(1)
cópia da petição de seu recurso por instrumento,
(2)
do comprovante de tê-lo interposto e
(3)
da relação dos documentos que o instruíram, no prazo de 03 (três) dias.

In verbis
:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2
o
, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Trata-se de providência que intenciona cientificar a parte agravada acerca da interposição da peça impugnativa e permitir que o magistrado
a quo
eventualmente exerça juízo de retratação (efeito regressivo). No mesmo sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça já assinalou que “A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária” (REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018, STJ).

Todavia, a despeito de configurar manifesta irregularidade, tenho decidido que a ausência de juntada das razões recursais no Juízo
a quo
não acarreta,
de per si
, a inadmissibilidade do agravo de instrumento, providência que só se justifica se houver prejuízo ao exercício do contraditório pelo
ex adversus
.

A moderna doutrina processualista, na mesma senda, assinala que “A simples alegação e comprovação do agravado quanto à ausência do requerimento a que alude o art. 1.018 não conduz, necessariamente, à inadmissibilidade do agravo de instrumento. Como se trata de requisito formal criado com o objetivo de favorecer o agravado, quando o seu desrespeito não gerar prejuízo (art. 277, CPC) – no caso, a dificuldade de acesso ao conteúdo do agravo – não será possível considerar-se inadmissível o agravo de instrumento interposto. Também aqui se impõe compatibilizar os sistemas de admissibilidade do recurso e o de nulidades”
1
.

Na mesma toada tem decidido o Tribunal da Cidadania:

“1. Tendo a parte agravada exercido o seu direito de defesa e não configurado prejuízo processual a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (art. 526 do CPC/1973). Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.813.257/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022)

“1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade pelo descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15. Incidência da Súmula 83 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 1.858.661/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

“1. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade pelo descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.597/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021). 2. No caso em exame, a parte agravada apresentou, oportunamente, contraminuta ao agravo de instrumento interposto, ocasião em que, a despeito de arguir o não cumprimento da diligência prevista no art. 1.018, § 2º, do CPC/2015 e rebater as questões de mérito da insurgência, não alegou nenhum prejuízo decorrente desse descumprimento. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 1.737.657/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Esta Corte de Justiça estadual, majoritariamente, tem também admitido os recursos de agravo de instrumento interpostos com irregularidades formais semelhantes,
in verbis
:

“[...] 2) A ausência de juntada da cópia das razões recursais deste agravo de instrumento nos autos que tramitam na origem representa mera irregularidade processual quando inexiste prejuízo à defesa do agravado, que oferta suas contrarrazões rebatendo as teses recursais, e quando não impede a realização de eventual juízo de retratação pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/2015) e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015). Preliminar rejeitada e recurso conhecido”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001050, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).

“[...] 1. Preliminar de não cumprimento da obrigação do artigo 1.018 do Código de Processo Civil: No caso dos autos, verifica-se que a determinação foi essencialmente cumprida pois, muito embora não tenha constado o rol pormenorizado de documentos que instruem o agravo, esses encontram-se referenciados ao longo da cópia da peça de interposição do agravo de instrumento, de modo que não houve efetivo prejuízo à parte agravada. Ademais, o juízo a quo foi cientificado da interposição do recurso e pôde exercer retratação. Preliminar rejeitada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189000677, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

“[...] 1. Como se sabe, a regra prevista no art. 526 do CPC tem dois escopos básicos: a) possibilitar ao Juízo de piso a ciência de que sua decisão foi objeto de agravo de instrumento, conferindo-lhe, assim, a oportunidade para que exerça eventual juízo de retratação (art. 529, CPC); b) proporcionar ao agravado o imediato conhecimento dos termos do recurso, sem a necessidade de deslocamento ao tribunal, a fim de que a modalidade de interposição do recurso (diretamente no Órgão ad quem) não cause prejuízos à defesa de seus interesses. Tendo sido atingidos tais objetivos - por conta da cientificação do magistrado de piso e pela verificação de ausência de prejuízo na defesa do agravado - a incompletude da cópia do agravo juntada no Juízo de origem representa mera irregularidade processual, a qual, em respeito à instrumentalidade das formas, não deve ser considerada para efeitos de não conhecimento do recurso, sob pena de se considerar a norma processual como um fim em si mesmo, totalmente dissociada dos objetivos que o sistema lhe confere e do propósito maior que inspira todo e qualquer processo judicial, qual seja, a efetivação da Justiça no caso concreto. Precedentes do E. TJES. Preliminar rejeitada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030109000353, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/01/2011, Data da Publicação no Diário: 15/02/2011).

REJEITO
, pois,

a preliminar de inadmissibilidade recursal, já que a despeito de não ter havido juntada das razões recurais na Instância Primeva, CHRISTINA teve acesso ao conteúdo do agravo de instrumento (inclusive porque se trata de recurso eletrônico) e pôde ofertar suas contrarrazões.

É como voto!

DO MÉRITO

Em que pese grafado sob o título de “despacho” e com teor simplório, o pronunciamento objurgado produziu os seguintes efeitos:
(i)
determinou que DENISE prestasse contas acerca dos gastos de ZENITH desde novembro de 2019 (período que antecede a própria nomeação da curadora) e
(ii)
condicionou o envio dos autos da interdição para a Comarca de Vitória/ES à referida prestação de contas.

Reconheci, pois, o cunho decisório da manifestação e assinalei na liminar recursal que, com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça vinha admitindo a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória versando sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.
Verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina. O REsp 1.704.520/MT, julgado pela Corte Especial sob o regime dos recursos repetitivos, assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação” (REsp 1883225/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020)

“A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes” (AgInt no RMS 54.987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019, STJ).

“A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência.” (AgInt no REsp 1720063/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, STJ).

Feitos os apontamentos introdutórios acerca da admissibilidade do recurso, assinalo que a ação de interdição é mecanismo por meio do qual o indivíduo que não goza de completo discernimento para a prática dos atos da vida civil tem para si nomeado um curador, responsável pela gerência de seus interesses.

É bem verdade que, ao longo dos séculos, o instituto da curatela – que, no Brasil, tem raízes nas Ordenações Filipinas
2
– limitava-se a considerar aspectos patrimoniais do interditado, realidade que vem sendo modificada, notadamente a partir da vigência da Constituição Cidadã, que maximizou o alcance da dignidade da pessoa humana, elevando-a a princípio fundamental que perpassa todo o Ordenamento Jurídico.

Hodiernamente, a ação de interdição já não tem exclusivo escopo patrimonial, mas intenciona proteger toda a esfera de direitos do curatelado
3
, bem como eleger um responsável por lhe despender todo tipo de assistência e respeitar – tanto quanto possível – sua vontade e seus interesses fundamentais. Nesse sentido leciona a doutrina:

“As restrições à capacidade de agir não existem para alhear os incapazes, mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial. Segundo Pietro Perlingieri, é preciso privilegiar, sempre que for possível, as escolhas da vida que o deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em relação às quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma “morte civil”. Permitir que o curatelado possa decidir, sozinho, questões para as quais possui discernimento, é uma forma de tutela da pessoa humana, pois a autonomia da vontade é essencial para o livre desenvolvimento da personalidade” (DIAS, Maria Berenice.
Manual de Direito das Famílias
. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 622).

Justamente por pretender a ampla proteção do curatelado, a interdição deve tramitar no Juízo que estiver mais próximo de sua pessoa, à vista da maior probabilidade de que, em diligências instrutórias (por meio de inspeção ou audiência), tenha contato direto com o interdito:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado.” (CC 134.097/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 05/11/2015)

“[...] Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (
perpetuatio jurisdictionis
), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.” (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011)

Considerando que ZENITH reside em Vitória desde novembro de 2019, os autos da interdição deveriam – desde aquela data – tramitar na Comarca da Capital. O Juízo de Guarapari, entretanto, continua a processar os autos, tendo nomeado DENISE como curadora da mãe em 18 de outubro de 2020, sem sequer cuidar de intimá-la para aposição de firma no respectivo compromisso.

Diferentemente do que sustenta CHRISTINA, DENISE trouxe aos autos cópia integral da interdição, atuando sem qualquer indício de má-fé processual. Esmiuçando a reprografia do processo físico originário, pude verificar que, no início da tramitação da referida demanda, à fl. 54 da ação primitiva (ID 2388089), DENISE informou que atuava em causa própria e formalizou pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas exclusivamente em seu nome, como faculta o art. 272, §5º, do CPC/15. Subsequentemente, constituiu o Dr. Vinícius Silva Abreu, outorgando poderes limitados à vista dos autos e extração de cópias, como consta da fl. 55 dos autos originários (ID 2388090).

Nessa perspectiva, quaisquer das intimações porventura realizadas pela serventia em nome do Dr. Vinícius são consideradas nulas
ope legis
, como reconhece em voz assente o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)" (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019).” (AgInt no REsp n. 1.784.631/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

“2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no § 5º do art. 272 do CPC/15. 3. Dispõe o art. 272, § 5º, do CPC/15 que: 'constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade'. 4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados. 5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados. 6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do CPC/1973. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.” (EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021).

“1. Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º). Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando a realização de nova intimação a ser promovida pelo Tribunal de origem, com a devolução do prazo recursal” (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 9/9/2019).

A decisão que nomeou DENISE como curadora da mãe (fl. 122 do processo originário, ID 2388097), em primeiro momento, foi grafada com erro material: o nome de ZENITH – que é a idosa curatelada – foi indicado pelo magistrado como sendo o da curadora. Dessa decisão, apenas a advogada de CHRISTINA foi intimada, pondo-se a indicar o equívoco do juízo.

Em átimo seguinte, o magistrado corrigiu a indicação nominal da curatela por meio de “despacho” lançado à fl. 136 do processo principal, determinando que DENISE fosse considerada curadora da mãe dali por diante (ID 2388097). Desse despacho, apenas a advogada de CHRISTINA foi intimada (fl. 137 do processo principal).

À fl. 142 dos autos originários DENISE protocolizou petição simplória, redigida num só parágrafo, comunicando que ZENITH tinha passado a residir em Vitória e sugerindo que a competência para processar a interdição fosse deslocada para a Capital. O mero peticionamento, que não indicava ciência a respeito dos atos decisórios praticados no processo (pelo contrário: reforçava que, àquela altura, DENISE sequer imaginava que já havia sido nomeada curadora da mãe), não substitui a necessidade de intimação da parte interessada, mormente no que diz respeito ao
decisum
que a nomeou para exercício do múnus da curatela, que exige intimação específica, nos moldes do art. 759, do CPC/15, e acarreta importantes consequências jurídicas tanto para o curador, quanto para o curatelado. No mesmo sentido já decidiu o Tribunal da Cidadania:

“3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC/15. 4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência. 5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. [...] 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes. [...] 15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial. 16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1º, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição” (REsp n. 1.766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020).

“5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ. 6. Hipótese em que o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela parte não faz presumir a existência de sentença; ao contrário, é incoerente com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem” (REsp n. 1.739.201/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).

Na sequência do feito primitivo, o Dr. Vinícius Silva Abreu, para quem as intimações não poderiam ser dirigidas, foi intimado pela imprensa para “comparecimento em cartório da nomeada para firmar termo de curatela provisória” (
cf
. fl. 143 do processo originário).

De se ver que DENISE não foi intimada a respeito da decisão que a nomeou curadora de ZENITH e, justamente por isso, não prestou compromisso de curadora. Nessa toada, não tinha como saber que estava compelida a prestar contas acerca dos gastos da mãe, inclusive porque lhe foi imputada obrigação de prestar contas relativa a período anterior a sua nomeação no múnus.

Em razão do exposto, considerando que a interdição deve tramitar no Juízo mais próximo da pessoa curatelada,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
para reformar a decisão objurgada e determinar que sejam os autos do processo originário remetidos a quaisquer dos Juízos das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória. Caberá ao magistrado competente regularizar a curatela e decidir sobre as contas a serem prestadas.

É como voto!

1
DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. 13 ed. 2016. p. 238/239.

2
“Porque além dos Curadores, que hão de ser dados aos menores de vinte e cinco anos, se devem também dar Curadores aos Desasisados e desmemoriados, e aos Prodigos, que mal gastarem suas fazendas. Mandamos que tanto que o Juiz dos Orfãos souber que em sua jurisdicção há algum Sandeu, que por causa de sua sandice possa fazer mal, ou dano algum na pessoa, ou fazenda, e entregue a seu pai, se o tiver, e lhe mande de nossa parte, que dali em diante ponha nelle boa guarda, assi na pessoa, como na fazenda; e se cumprir, o faça aprisoar, em maneira que não possa fazer mal a outrem. E se depois que lhe assi fôr encarregada a guarda do dito seu filho, elle fizer algum mal, ou dano a outrem na pessoa ou fazenda, o dito seu pae será obrigado a emendar tudo, e satisfazer pelo corpo e bens, por a culpa e negligencia, que assi teve em não guardar o filho. E os bens que o Sandeu tiver, serão entregues ao dito seu pai per inventario, feito pelo Scrivão dos Orfãos, e o Juiz ordenará certa cousa ao dito pai per que o haja de manter” [sic]. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/24 2733>. Acesso em 25 mai 20.

3
Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REDUÇÃO NA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO, OU MESMO IMPOSSIBILIDADE DE EXTERIORIZAÇÃO DA VONTADE. QUADRO DE PROBLEMAS CARDÍACOS E FÍSICOS. 1. A interdição é instituto destinado a proteger a pessoa e os bens do incapaz, sendo que a eventual interdição somente se justifica no interesse dele e não no interesse ou na conveniência da sua família. 2. Inexistindo elementos de convicção acerca da incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, descabe a interdição pretendida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70059042515, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/04/2014). (TJ-RS - AC: 70059042515 RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 03/04/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO – CURADORA QUE NÃO FOI INTIMADA PARA ASSUMIR O MÚNUS DA CURATELA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS SUCESSÕES EM QUE ESTIVER O CURATELADO.

1. Da preliminar de inadmissibilidade recursal. A despeito de configurar manifesta irregularidade, a ausência de juntada das razões recursais no Juízo
a quo
não acarreta,
de per si
, a inadmissibilidade do agravo de instrumento, providência que só se justifica se houver prejuízo ao exercício do contraditório pelo
ex adversus
. Tendo a agravada exercido o seu direito de defesa e não configurado prejuízo processual a esta, não há que se falar em nulidade por descumprimento da previsão inserta no art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.

2. Ao longo dos séculos, o instituto da curatela – que, no Brasil, tem raízes nas Ordenações Filipinas

– limitava-se a considerar aspectos patrimoniais do interditado, realidade que vem sendo modificada, notadamente a partir da vigência da Constituição Cidadã, que maximizou o alcance da dignidade da pessoa humana, elevando-a a princípio fundamental que perpassa todo o Ordenamento Jurídico. Hodiernamente, a ação de interdição já não tem exclusivo escopo patrimonial, mas intenciona proteger toda a esfera de direitos do curatelado, bem como eleger um responsável por lhe despender todo tipo de assistência e respeitar – tanto quanto possível – sua vontade e seus interesses fundamentais. Justamente por pretender a ampla proteção do curatelado, a interdição deve tramitar no Juízo que estiver mais próximo de sua pessoa, à vista da maior probabilidade de que, em diligências instrutórias (por meio de inspeção ou audiência), tenha contato direto com o interdito.

3. A curadora, ora agravante, não foi intimada a respeito da decisão que a nomeou para o exercício de tal múnus e, justamente por isso, não prestou compromisso e não tinha como saber que estava compelida a prestar contas acerca dos gastos da mãe.

4. Recurso provido, para reformar a decisão objurgada e determinar que sejam os autos do processo originário remetidos a quaisquer dos Juízos das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.